Tribunal: STJ
Processo: 0014854-58.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957658 - SP (2025/0207954-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: OTÍLIA DE FÁTIMA MARGARIDO
ADVOGADO
: MÁRIO FREDERICO URBANO NAGIB - SP101252
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA EXECUTADA.
A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos
1.
temas necessários a solução da controvérsia, de modo que,
ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se
verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC.
A Corte local, com base nos elementos fáticos e probatórios
2.
dos autos, concluiu que as
fixadas atendem aos
astreintes

princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Rever tal
2.1.
conclusão mostra-se inviável em sede especial - ressalvadas as
hipóteses de exorbitância ou irrisoriedade, o que não se observa no
caso. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA53222662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 403b88ec-e250-42d5-9452-52dbd03277b0

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 403b88ec-e250-42d5-9452-52dbd03277b0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957658 - SP (2025/0207954-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: OTÍLIA DE FÁTIMA MARGARIDO
ADVOGADO
: MÁRIO FREDERICO URBANO NAGIB - SP101252
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA EXECUTADA.
A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos
1.
temas necessários a solução da controvérsia, de modo que,
ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se
verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC.
A Corte local, com base nos elementos fáticos e probatórios
2.
dos autos, concluiu que as
fixadas atendem aos
astreintes

princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Rever tal
2.1.
conclusão mostra-se inviável em sede especial - ressalvadas as
hipóteses de exorbitância ou irrisoriedade, o que não se observa no
caso. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Trata-se de agravo
interno interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra
decisão monocrática de fls. 892-896, e-STJ, da lavra deste signatário, que conheceu do
.
agravo para negar provimento ao seu recurso especial
Documento eletrônico VDA52836919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:16
Código de Controle do Documento: e9ae5eed-19c2-4c6e-9275-e7bf9a592af9

O apelo extremo, a seu turno, fundado na alínea "a" do permissivo
constitucional, fora deduzido em desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 741, e-STJ):

Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Emissão de boletos de cobrança com
valor superior ao determinado judicialmente. Determinação de cumprimento da
obrigação, sob pena de multa diária. Questões referentes ao descumprimento da
decisão judicial pela executada e à determinação de pagamento da multa diária
que restaram irrecorridas no momento próprio. Valor da multa cominatória, de
resto, que não se mostra excessivo, dado o descaso da executada no
cumprimento da obrigação. Honorários advocatícios devidos pela executada aos
patronos da exequente.
§1o, do CPC. Recurso da exequente provido e
Art. 85,
recurso da executada desprovido.

Opostos embargos de declaração, esses foram acolhidos em parte (fls. 807-
812 e-STJ), para fixar honorários sucumbenciais.
Nas razões do recurso especial (fls. 750-762, e-STJ), a parte recorrente
apontou violação aos seguintes dispositivos legais:
artigo 1.022, II, do Código de
(i)
Processo Civil, sustentando a existência de omissão no acórdão recorrido acerca da
matéria suscitada nos embargos de declaração; e
artigos 537 § 1o, I, do Código de
(ii)
Processo Civil; e 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a fixação das
pelo
astreintes
juízo
, sob o argumento, em suma, da desproporcionalidade do valor da multa
a quo
fixada em relação à obrigação de fazer, importando em enriquecimento ilícito da parte
recorrida.
Contrarrazões às fls. 820-824 e-STJ.
Em juízo provisório de admissibilidade (fls. 846-848, e-STJ), o recurso especial
foi inadmitido, ensejando a interposição do respectivo agravo (art. 1.042 do CPC/15), em
cujas razões pugnou pelo processamento de seu recurso especial.
Em decisão monocrática (fls. 892-896, e-STJ), este signatário conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, sob os seguintes fundamentos: i)
inexistência de violação ao
do CPC, eis que suficiente a fundamentação do
art. 1.022
acórdão recorrido; e
aplicação do óbice da Súmula 7 do STJ, quanto à verificação
ii)
acerca da adequação das
fixadas na origem.
astreintes
Inconformada, no presente agravo interno (fls. 900-905, e-STJ), a parte
recorrente insurge-se contra a negativa de seguimento ao recurso especial. Reitera,
primeiramente, a alegação de violação ao
do
por omissão do
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão de origem quanto à possibilidade legal de revisão a qualquer tempo das
astreintes (art. 537, § 1o, I, do
. Em seguida, combate a aplicação do óbice da
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA52836919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:16
Código de Controle do Documento: e9ae5eed-19c2-4c6e-9275-e7bf9a592af9

defendendo a possibilidade de revisão das astreintes como matéria de
Súmula 7/STJ,
direito, em razão da desproporcionalidade da multa fixada. Requer, ao final, a reforma da
decisão agravada.
Não foi apresentada resposta, conforme certidão de fls. 923.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte recorrente são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
De início, revela-se correta a decisão que afastou à apontada violação ao
1.
artigo 1.022, II, do CPC.
De fato, não restou configurada a negativa de prestação jurisdicional.
Conforme a iterativa jurisprudência deste Tribunal superior, deve ser afastada a alegação
de ofensa ao artigo 1.022 do CPC "na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento
"
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional
(RCD no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
AREsp 1297701/RS,
julgado em
DJe
.
07/08/2018,
13/08/2018)
Alegou a parte recorrente que o acórdão impugnado restou omisso acerca da
matéria suscitada nos embargos de declaração, relativa à “impossibilidade de multa
diária quando a obrigação for descontinuada, bem quanto a possibilidade legal de revisão
a qualquer momento da multa astreinte nos termos do
§ 1o, I, do CPC, até
art. 537,
”.
porque a multa se encontra em patamares desproporcionais
, conforme consignado pela decisão agravada, o Tribunal local
No entanto
tratou de forma adequada e suficiente sobre as questões essenciais ao deslinde da lide,
pronunciando-se nos seguintes termos (fls. 745-746, e-STJ):

Efetivado o bloqueio (fls. 369), a executada apresentou impugnação (fls. 370/395),
alegando ocorrência de cerceamento de defesa, bem como requerendo a anulação
do bloqueio, com devolução do prazo para pagamento; reconhecimento da falta de
interesse de agir da exequente, em reação à obrigação de fazer, por se tratar de
conduta imputável a terceiro; reconhecimento da ausência de descumprimento de
qualquer determinação judicial ou, subsidiariamente, a redução da multa diária;
determinação de desbloqueio dos valores efetivado.
Documento eletrônico VDA52836919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:16
Código de Controle do Documento: e9ae5eed-19c2-4c6e-9275-e7bf9a592af9

E, finalmente, foi proferida a sentença ora recorrida, que acolheu em parte a
impugnação, apenas para reduzir a multa para R$ 50.000,00, extinguindo a
execução, por satisfeita a obrigação.
Por tudo isto, vê-se que as questões referentes ao descumprimento da decisão
judicial pela executada e à determinação de pagamento da multa diária encontram-
se superadas, pois já decididas a fls. 368, certo não ter a executada impugnado
em momento oportuno, por recurso próprio. Nada há a analisar, pois, quanto a
referidos temas.
No tocante ao valor arbitrado a título de astreintes, ao revés do que pretende a
executada, e já considerada a redução de R$ 320.000,00 para R$ 50.000,00
havida na sentença, não há que se falar em ainda maior minoração do valor fixado
a título de astreintes. Vale ressaltar que referido quantum não parece excessivo
considerada a resistência já há muito no cumprimento da obrigação pela
executada.
Não se deve olvidar, a propósito das astreintes, sua função mesmo intimidativa.
Dito em outros termos, não há dúvida de que a multa cominatória seja medida de
apoio a um comando judicial. Serve a torná-lo efetivo, forçando mesmo o seu
cumprimento. Por isso, não se estabelece em função do valor da obrigação, ao
contrário da cláusula penal, de que se diferencia justamente pela sua função. Seu
arbitramento obedece a critério diverso, na essência a situação econômica do réu,
assim dimensionando-se sua força intimidatória.

Como visto, as teses da parte insurgente foram apreciadas pelo Tribunal a quo
, que as afastou apontando os fundamentos jurídicos para tal, ainda que em sentido
contrário a pretensão recursal.
Não há que se falar, portanto, em omissão, sendo certo que os embargos de
declaração não se constituem via própria para rejulgamento da causa, não havendo
espaço para análise de inconformismo quanto ao entendimento adotado.
Não há, portanto, a ocorrência de qualquer vício na decisão recorrida, motivo
pelo qual deve ser afastada a suposta violação ao artigo 1.022 do CPC.
Com relação à aplicação do óbice da Súmula 7 do STJ, deve ser mantida a
2.
decisão que negou provimento ao recurso especial.
Conforme consignado pela decisão agravada, no mérito, cinge-se a pretensão
recursal à verificação acerca da adequação das
fixadas na origem.
astreintes
Como visto acima, o Tribunal de
, em sede de cumprimento de sentença,
a quo
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora
recorrente, para manter a decisão agravada.
A revisão da aplicação da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer,
nesta instância especial, somente é permitido nos casos em que o valor seja irrisório ou
excessivo, o que não ocorre no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA52836919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:16
Código de Controle do Documento: e9ae5eed-19c2-4c6e-9275-e7bf9a592af9

, a Corte local, com base na análise dos elementos fáticos e
No caso em tela
probatórios dos autos, concluiu que as
fixadas atendem aos princípios da
astreintes

razoabilidade e proporcionalidade.
Confira-se, a propósito, a fundamentação do acórdão recorrido (fls. 745-746, e-
STJ):

Efetivado o bloqueio (fls. 369), a executada apresentou impugnação (fls. 370/395),
alegando ocorrência de cerceamento de defesa, bem como requerendo a anulação
do bloqueio, com devolução do prazo para pagamento; reconhecimento da falta de
interesse de agir da exequente, em reação à obrigação de fazer, por se tratar de
conduta imputável a terceiro; reconhecimento da ausência de descumprimento de
qualquer determinação judicial ou, subsidiariamente, a redução da multa diária;
determinação de desbloqueio dos valores efetivado.
E, finalmente, foi proferida a sentença ora recorrida, que acolheu em parte a
impugnação, apenas para reduzir a multa para R$ 50.000,00, extinguindo a
execução, por satisfeita a obrigação.
Por tudo isto, vê-se que as questões referentes ao descumprimento da decisão
judicial pela executada e à determinação de pagamento da multa diária encontram-
se superadas, pois já decididas a fls. 368, certo não ter a executada impugnado
em momento oportuno, por recurso próprio. Nada há a analisar, pois, quanto a
referidos temas.
No tocante ao valor arbitrado a título de astreintes, ao revés do que pretende
a executada, e já considerada a redução de R$ 320.000,00 para R$ 50.000,00
havida na sentença, não há que se falar em ainda maior minoração do valor
. Vale ressaltar que referido quantum não parece
fixado a título de astreintes
excessivo considerada a resistência já há muito no cumprimento da obrigação pela
executada.
Não se deve olvidar, a propósito das astreintes, sua função mesmo intimidativa.
Dito em outros termos, não há dúvida de que a multa cominatória seja medida de
apoio a um comando judicial. Serve a torná-lo efetivo, forçando mesmo o seu
cumprimento. Por isso, não se estabelece em função do valor da obrigação, ao
contrário da cláusula penal, de que se diferencia justamente pela sua função. Seu
arbitramento obedece a critério diverso, na essência a situação econômica do réu,
assim dimensionando-se sua força intimidatória.

Portanto,
, revela-se
à revisão acerca da adequação das
fixadas
astreintes
inviável em sede de recurso especial, tendo em vista a incidência do óbice da
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. MULTA
COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR
DIÁRIO E O MONTANTE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, E NÃO A MONTA TOTAL
ALCANÇADA PELO DESCUMPRIMENTO REITERADO DO DEVEDOR AO
Documento eletrônico VDA52836919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:16
Código de Controle do Documento: e9ae5eed-19c2-4c6e-9275-e7bf9a592af9

CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. 2. REDUÇÃO DO VALOR DAS
ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE.
3. REQUERIMENTO DA
SÚMULA 7/STJ.
PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ART. 1.021
CPC/2015.
(...)
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - quanto ao valor da
multa diária, tal como colocadas as questões nas razões recursais - demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, diante da incidência da Súmula n. 7/STJ
ao caso.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, a condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o
agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de
plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese
examinada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1201079/MS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
08/05/2018,
18/05/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ASTREINTES. REVISÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é
inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes. Contudo, tal óbice pode ser
afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a
índole irrisória da importância arbitrada a título de multa diária, em flagrante ofensa
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que se verificou na
hipótese em exame, em que a redução da multa diária promovida revela-se
adequada, não havendo falar em majoração do valor da multa.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no
Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, QUARTA
REsp 1.401.595/AC,
TURMA, julgado em
DJe
.
14/11/2017,
21/11/2017)

Sendo o suficiente para manutenção do
, é de rigor o desprovimento
decisum
do agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no
§ 4o, do CPC/15,
3.
art. 1.021,
pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do presente
agravo interno.
Documento eletrônico VDA52836919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:16
Código de Controle do Documento: e9ae5eed-19c2-4c6e-9275-e7bf9a592af9

Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
4.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52836919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:16
Código de Controle do Documento: e9ae5eed-19c2-4c6e-9275-e7bf9a592af9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.957.658 / SP
Número Registro: 2025/0207954-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00148545820218260100
10356774120188260100
148545820218260100
14854582021826010010356774120188260100
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: OTÍLIA DE FÁTIMA MARGARIDO
ADVOGADO : MÁRIO FREDERICO URBANO NAGIB - SP101252
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: OTÍLIA DE FÁTIMA MARGARIDO
ADVOGADO : MÁRIO FREDERICO URBANO NAGIB - SP101252
TERMO
Documento eletrônico VDA53205779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:05:57
Código de Controle do Documento: 79610de7-8d65-4849-9394-f499de205560

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:05:57
Código de Controle do Documento: 79610de7-8d65-4849-9394-f499de205560